Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000473-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), WESLEY PINTO DA SILVA - CPF: 015.369.521-84 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), LUSLANIA MAGDA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 054.758.171-89 (APELANTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO: AUSENTE – TRÊS TENTATIVAS – PROTESTO – VALIDADE – COMPROVAÇÃO DA MORA SATISFEITA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "ausente" após três tentativas, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ela mesma por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, conforme instrumento de protesto colacionado nos autos.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000473-74.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

LUSLANIA MAGDA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:

OMNI FINANCEIRA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUSLANIA MAGDA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
,
ajuizada por
OMNI FINANCEIRA S/A
, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade em favor da parte autora, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, conforme sentença de ID 168678722, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e, honorários sucumbenciais no equivalente a 15% sobre o valor da ação, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 168678723) o desacerto da sentença, por entender que não houve o requisito indispensável à ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a instituição financeira não esgotou todos os meios para sua localização, apresentando Aviso de Recebimento com a informação de “
ausente
” com apenas três tentativas de entrega.

Destaca, ainda, que o protesto deve estar acompanhado do edital de intimação, sob pena de não constituir em mora o devedor, o que não se verifica
in casu
, conforme decidiu a 3a Câmara Cível de Direito Privado do TJTM.

Assim, afirma que a sentença recorrida não observou o disposto nos art. 3o e 2o § 2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ação de busca e apreensão seja julgada improcedente, diante da ausência de constituição em mora do apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 168678725).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000473-74.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

LUSLANIA MAGDA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:

OMNI FINANCEIRA S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à alegada inexistência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a apelante obteve crédito no valor de R$ 8.069,05 (oito mil e sessenta e nove reais e cinco centavos), ao qual deu em garantia fiduciária o veículo Marca: HONDA/CG 160 START, Ano Modelo: 2017, Placa: QBS6455 e Chassi:9C2KC2500HR035264, junto à apelada
para ser restituída por meio de prestações mensais sucessivas no valor de R$ 352,65 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos),
restando inadimplente na
1o prestação das 48 assumidas.

Constata-se ainda, que a parte autora, ora apelante, foi citada após o deferimento da liminar, conforme ID 168678711, ofertando contestação (ID 168678720), arguindo a tese de ausência de constituição em mora em razão do aviso de recebimento não ter sido assinado, sendo a questão decidida pelo juízo
a quo
, uma vez que a questão da mora restou enfrentada em recurso proposto pela requerida, o qual teve liminar deferida, conforme descrição:

“DA MORA

A questão da mora já restou enfrentada pela Instância Superior no recurso proposto pela requerida em face da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Colaciono:

(...)

Como se vê, no caso específico dos autos, em consulta aos autos principais – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1000473- 74.2023.8.11.0003 – aponta que por três vezes as notificações foram encaminhadas para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação (ID 107269572) e, no entanto, foram devolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo motivo “ausente”, conforme juntada do AR no ID 107269573, p.2.

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “ausente”, reconhece-se a eficácia do ato.

Ademais, consoante precedente recente do STJ, foi reconhecido que, casos tais, se trata de mora “ex re”, verbis:

[...]

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 21/11/2022 – Protocolo no 1287164, conforme instrumento de protesto colacionado no ID 107269574 (dos autos principais).

Ademais, consoante expressa previsão do caput do art. 240 do CPC/15, a citação constitui o devedor em mora, o que de fato ocorreu no caso dos autos.

Sendo assim, resta afastada a alegação da requerida.”
(ID 168678722, p.3/4)

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" por 3 vezes (ID 168677791), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID 168677790), sendo, portanto, perfeitamente válida, ainda que tenha havido três tentativas.

Isto porque, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 21/11/2022 por intermédio do Cartório do 4o Tabelionato De Notas E Privativo De Protesto De Títulos Rondonópolis/MT (ID 168677792).

Consoante afirmado em precedente do STJ (REsp 1.340.236/SP, julgado no rito do art. 543-C do CPC), o protesto de título e demais documentos de dívida é meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação, sendo hábil ao aponte aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A constituição do devedor em mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes STJ.
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora.
Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.”
(N.U 0011448-19.2016.8.11.0004, Ap 66658/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA POR CASO FORTUITO – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO “AUSENTE” – PROTESTO – INTIMAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

O caso fortuito ou de força maior, per si, não afasta a necessidade de observância das obrigações assumidas, sobretudo na hipótese de não haver nos autos qualquer comprovação de que a circunstância configurou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

É regular a constituição em mora o devedor fiduciante se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço informado no contrato e devolvido com a inscrição "ausente" na hipótese de a instituição financeira promover, na sequência, o protesto do título.

Desde que expressamente prevista em contrato, nada impede a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, por força de precedente julgado pela sistemática de recursos repetitivos. (Temas 246 e 247/STJ)”
(N.U 1045715-10.2021.8.11.0041, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 28/02/2023) (g.n.)

Assim, escorreita se mostra a decisão que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, diante d
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023